Tribunal: TJDFT
Processo: 0754096-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. No recurso inominado esta Turma decidiu que em razão de o autor ser servidor público do Distrito Federal cuja condição de vida é compatível com a declaração de que não pode pagar as despesas do processo sem comprometer a manutenção própria e de sua família, é devida a concessão de gratuidade de justiça. As alegações do réu de que o autor reside em imóvel de boa qualidade é contraposta pela demonstração, pela parte contrária, de que o bem é financiado e de que as prestações mensais consumem boa parte de seus rendimentos mensais. Não há justificativa para a modificação do acórdão, pois ausente contradição, obscuridade ou omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.